Tribunal: STF
Processo: RE 153771
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-20
Data de publicação: 1996-11-20

Ementa:
EMENTA: - IPTU. Progressividade.
- No sistema tributário nacional é o IPTU inequivocamente
um imposto real.
- Sob o império da atual Constituição, não é admitida a
progressividade fiscal do IPTU, quer com base exclusivamente no seu
artigo 145, § 1º, porque esse imposto tem caráter real que é
incompatível com a progressividade decorrente da capacidade
econômica do contribuinte, quer com arrimo na conjugação desse
dispositivo constitucional (genérico) com o artigo 156, § 1º
(específico).
- A interpretação sistemática da Constituição conduz
inequivocamente  à conclusão de que o IPTU com finalidade
extrafiscal a que alude o inciso II do § 4º do artigo 182 é a
explicitação especificada, inclusive com limitação temporal, do IPTU
com finalidade extrafiscal aludido no artigo 156, I, § 1º.
- Portanto, é inconstitucional qualquer progressividade,
em se tratando de IPTU, que não atenda exclusivamente ao disposto no
artigo 156, § 1º, aplicado com as limitações expressamente
constantes dos §§ 2º e 4º do artigo 182, ambos da Constituição
Federal.
Recurso extraordinário conhecido e provido, declarando-se
inconstitucional o sub-item 2.2.3 do setor II da Tabela III da Lei
5.641, de 22.12.89, no município de Belo Horizonte.